Tribunal: TJDFT
Processo: 0742546-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742546-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VENILZA MARIA DE MELO AGRAVADO: RUBIA DUARTE SERVICOS DE BELEZA E BEM ESTAR LTDA, RUBIA CRISTINA DUARTE CALDAS DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 184501375 - Proc. 0732298-63.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR